Tribunal: STF
Processo: RE 1312820
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de segundo agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso, ante a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    A parte agravante sustenta que a “questão debatida em sede de recurso extraordinário [é] essencialmente de direito, portanto, não procede o fundamento de que o recurso encontra óbice na Súmula 279 do STF. Com todo o respeito, está nítido no recurso extraordinário que se busca o reconhecimento à violação ao artigo 40, § 5º da CF/88, ou seja, se uma Diretora de Escola que ingressou no referido cargo público, em carreira distinta daquela formada por professores, poder gozar de aposentadoria especial. Deve-se deixar claro que o recurso visa apenas o reconhecimento da vulneração do artigo constitucional indicado, não podendo prevalecer qualquer fundamento que indique ser a intenção da Agravante questionar matéria fática ou reviver as provas já constituídas nos autos”.
    Assiste razão ao agravante. Reconsidero a decisão e passo a análise do recurso extraordinário.
    O recurso merece ser provido. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF, a função de magistério não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, podendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno)
    Após esse entendimento, o Plenário do STF, analisando o RE 1.039.644-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese (Tema 965):
    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
    Feitas essas considerações, cabe ressaltar que, para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo STF, ao consignar que, “embora o acesso ao cargo de Diretora tenha se dado em razão da aprovação em novo concurso público, com exoneração do cargo anterior de professora, mesmo assim é de rigor a contagem especial”. 
    Com efeito, a premissa para a contagem do tempo especial é o exercício de cargo de diretoria na condição de servidora professora de carreira. Nesse contexto, o tempo prestado como diretora de escola em cargo de provimento originário não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.270.116-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcio, Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma) 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 , dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator